Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-30.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENILZA DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO
NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º
187.276/RS.
PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS
A
AUTOR
A
ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.

AUTOR
A
ACOMETID
A
DE
ACIDENTE
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO INDICADO
PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF.
REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TEMA 106 DO STJ.
IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS DEMONSTRADA NO RELATÓRIO MÉDICO. MÉDICO ASSISTENTE CONFIGURA-SE COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATESTAR O ESTADO DE SAÚDE DA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS PELA
APELADA
.

PRETENSÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO.
NÃO EVIDENCIADO NA CONDENAÇÃO CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO.
HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS COM OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 85, §2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTE DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO
DO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
APELO DA AUTORA CONHECIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.